Tribunal: TJPA
Processo: 0801576-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801576-75.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUZA DA SILVA, MARCILENE SILVA PATRICIO, MARIA JAMILDE BANDEIRA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL VIA DECRETO EXECUTIVO SEM LAUDO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível do ente municipal, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das servidoras agravadas à percepção da diferença de 10% no adicional de insalubridade, referente ao período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, em virtude da redução indevida determinada pelo Decreto Executivo nº 12/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a prolação de decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto em razão de laudo técnico posterior e de pagamentos administrativos; e (iii) determinar se é legítima a redução do adicional de insalubridade por decreto, sem prévia realização de laudo pericial específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática do relator é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada, conforme previsão expressa do art. 932, IV e VIII, do CPC, e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévio laudo técnico individualizado, afronta o art. 79 do RJU municipal (Lei nº 17.331/2008), o princípio da legalidade e a reserva legal estabelecida na LINDB.

A jurisprudência desta Corte reconhece a ilegalidade de decreto que, sem respaldo técnico, restringe direitos estatutários vinculados à saúde ocupacional, sendo indispensável a prévia realização de perícia que comprove a alteração no grau de exposição a agentes nocivos.

O Decreto nº 12/2017 foi objeto de sustação legislativa pela Câmara Municipal (Decreto Legislativo nº 1.793/2019), reforçando sua ineficácia jurídica.

Laudos e pagamentos administrativos posteriores não implicam perda superveniente do objeto, pois a pretensão das autoras se limita a período anterior (fev/2017 a set/2020), devendo eventuais valores pagos ser compensados na fase de liquidação de sentença, conforme arts. 509 e 525 do CPC e art. 884 do CC.

A ausência de processo administrativo regular e de contraditório na redução do adicional também viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, conforme a Súmula 346 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC.

É ilegal a redução do adicional de insalubridade por meio de decreto executivo não precedido de laudo pericial individualizado e atualizado, conforme exige o regime jurídico estatutário municipal.

Não há perda superveniente do objeto quando a demanda trata de diferenças remuneratórias de período pretérito, ainda que supervenientemente pagos valores ou realizado laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV e VIII; 509 e 525; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LINDB, art. 2º, caput; CC, art. 884; Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU), art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; TJPA, ApCiv nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, ApCiv nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento à apelação manejada pelo ente municipal, mantendo a sentença de 1º grau que reconheceu o direito das servidoras recorridas à diferença de 10% no adicional de insalubridade, referente ao período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020 (ID 26703331).

Em suas razões recursais (ID 28163665), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inadequação da via monocrática, por não se tratar de hipótese prevista no art. 932, IV, do CPC; (ii) que houve perda superveniente do objeto, em razão da realização de nova perícia e da edição do Decreto Legislativo nº 1.793/2019; (iii) a legalidade do Decreto Executivo nº 12/2017; e (iv) que não havia laudo vigente à época da redução, o que tornaria legítima a diminuição do adicional.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática, julgando improcedente a demanda.

Em sede de contrarrazões (ID 28491750), as agravadas rebatem os fundamentos da municipalidade, alegando que: (i) a decisão agravada está em perfeita consonância com jurisprudência consolidada desta Corte; (ii) o Decreto nº 12/2017 foi declarado ilegal por decisão judicial transitada em julgado; (iii) a perícia posterior não descaracteriza o ilícito consumado; e (iv) não houve perda do objeto, uma vez que a pretensão diz respeito ao período anterior à nova avaliação técnica. Requer a manutenção do decisum guerreado.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

DA ILEGALIDADE DO DECRETO N.º 12/2017 E NECESSIDADE DE LAUDO

Analisando detidamente os autos, observa-se que o art. 79 do RJU do Município de Marabá condiciona o adicional de insalubridade a caracterização e classificação por laudo pericial (médico/engenheiro do trabalho), estabelecendo os graus de 10%, 20% e 30%.

Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 2º, caput, consagra a reserva legal, de modo que decreto regulamentar não pode restringir direitos previstos em lei.

A redução linear imposta pelo Decreto n.º 12/2017, sem laudo prévio que demonstrasse redução do risco/insalubridade, viola a legalidade e o regime estatutário local, como corretamente assentado na decisão monocrática e na jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 ) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )

Ademais, as Súmulas 473 e 346 do STF, invocadas pelo agravante, reconhecem a autotutela para anular atos ilegais e a necessidade de devido processo quando o ato já produziu efeitos; não autorizam, todavia, inovação restritiva por decreto contra direito previsto em lei, tampouco a supressão de vantagem sem lastro técnico-pericial e procedimento regular — sobretudo quando a própria Câmara Municipal sustou os efeitos do Decreto n.º 12/2017 pelo Decreto Legislativo n.º 1.793/2019.

A doutrina também confirma essa premissa:

“A supressão do adicional de insalubridade exige a realização de laudo técnico atualizado e individualizado, capaz de demonstrar a ausência do risco que justifica a verba.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
Direito Administrativo
, 32. ed., Atlas, 2019, p. 583).

Nesse sentido,
“a legalidade estrita e a reserva de lei para criação/alteração de vantagens funcionais são princípios clássicos do Direito Administrativo
” (Bandeira de Mello; Di Pietro), e o poder regulamentar não pode criar ou restringir direitos além do que a lei dispuser; também não se pode reduzir vantagem sem base fática nova comprovada por perícia — sobretudo quando a própria lei estatui a perícia como pressuposto.

No âmbito da proteção à saúde do trabalhador, a prova técnica é o instrumento idôneo para caracterização do grau de insalubridade. Embora os agravados sejam estatutários, a orientação laboral reforça a imprescindibilidade da perícia (CLT, art. 195; OJ 278 da SDI1/TST) — critério técnico que se coaduna com o art. 79 do RJU municipal.

1

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — INOCORRÊNCIA. ABATIMENTO EM LIQUIDAÇÃO

A pretensão dos autores refere-se às diferenças do adicional no período fechado de fev/2017 a set/2020 (redução de 30%→20% e 20%→10%). Pagamentos administrativos supervenientes (2022/2023) e laudo posterior não eliminam, por si sós, o interesse processual quanto ao período pretérito — sobretudo porque a discussão central é a ilegalidade de uma restrição por decreto sem laudo prévio. A decisão monocrática já manteve a condenação ao pagamento das diferenças, reconhecendo a sustação legislativa do Decreto e a ausência de perícia antecedente.

De todo modo, eventuais quitações administrativas comprovadas podem e devem ser abatidas na liquidação de sentença, a fim de evitar bis in idem e enriquecimento sem causa (CPC, arts. 509 e 525; CC, art. 884). A documentação juntada no agravo interno não altera o resultado do julgamento, mas fica ressalvada a possibilidade de compensação/abatimento na fase própria.

Portanto, a redução levada a efeito pelo Decreto nº 12/2017 não observou os preceitos legais da Lei Municipal nº 17.331/2008, tampouco foi precedida de processo administrativo regular, contrariando ainda os princípios do contraditório e da ampla defesa, como preconizado pela Súmula nº 346 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2025